Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703670-92.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NATANAEL DOS SANTOS RECORRIDO: NATANAEL DOS SANTOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo da manutenção de sua subsistência (art. 98 do CPC). O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Na hipótese, o autor pretendia adquirir um veículo automotor no valor de R$ R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) e, inclusive, contratou advogada particular para atuar na presente demanda, tudo a evidenciar a possibilidade de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Nesse trilhar, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, (i) juntar ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 11 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito